Tribunal: TJDFT
Processo: 0746537-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746537-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE ERNO LAUERMANN EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos pelo autor com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator